Tribunal: TJSP
Processo: 0009195-45.2013.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – OMISSÃO DO SEGURADO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PRÉVIO
- Nos termos do enunciado das Súmulas 609 do STJ e 105 do TJSP: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – OMISSÃO DO SEGURADO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PRÉVIO
- Nos termos do enunciado das Súmulas 609 do STJ e 105 do TJSP: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional - entendimento que se estende aos seguros de vida, mormente aqueles que preveem em suas cláusulas a exclusão de cobertura em caso de doença;
– Uma vez firmado o contrato sem restrições, deve arcar com o pagamento da indenização correspondente.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009195-45.2013.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes
MONICA SILVANA DE CARVALHO PION (JUSTIÇA GRATUITA), PRISCILA
CRISTINA PION (JUSTIÇA GRATUITA), PAMELA CAMILA PION (JUSTIÇA
GRATUITA), PALOMA PION (JUSTIÇA GRATUITA) e MAIRA SUNDFELD
FORTUNATO
PION
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0009195-45.2013.8.26.0457
VOTO 27564
APELANTE: MÔNICA SILVANA DE CARVALHO PION
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: PIRASSUNUNGA 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: SEGURO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RAFAEL PINHEIRO GUARISCO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DE VIDA
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE OMISSÃO DO SEGURADO
NÃO CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE
EXAME MÉDICO PRÉVIO
- Nos termos do enunciado das Súmulas 609 do STJ e 105 do
TJSP: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às
lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde,
não se exigiu prévio exame médico admissional - entendimento
que se estende aos seguros de vida, mormente aqueles que
preveem em suas cláusulas a exclusão de cobertura em caso de
doença;
Uma vez firmado o contrato sem restrições, deve arcar com o
pagamento da indenização correspondente.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
234/237, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o segurado tinha ciência da doença
pré-existente e deixou de comunicar sua condição à seguradora, no momento da
contratação do seguro, evidenciando sua má-fé. Concluiu que a negativa da cobertura do
sinistro por parte da seguradora foi correta.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que cabia à segurado efetuar a verificação necessária do
estado se saúde do segurado no momento da contratação do seguro, mediante exame
médico prévio, que não aconteceu. Concluiu que não houve má-fé do segurado, mas sim,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0009195-45.2013.8.26.0457
VOTO 27564
falha na prestação do serviço da seguradora.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança movida por Mônica Silvana e outros em face
de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretendem as autoras a
condenação da ré no pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização
pela morte do segurado.
Infere-se dos autos que o marido e pais dos autores firmou com a ré seguro
de vida, em 17 de dezembro de 2009. No dia 24 de janeiro de 2013 foi internado na UTI,
vindo a falecer na data 28 de janeiro de 2013. A causa da morte foi infecção na vesícula
biliar, com septicemia, choque séptico (fls. 29).
O d. Magistrado a quo determinou o encaminhamento de ofício ao Hospital
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para que fosse entregue todo prontuário
médico do paciente, segurado, Sr. Carlos Alberto Pion (fls. 114/131). Sobre tais exames fora
realizada PERÍCIA MÉDICA INDIRETA (fls. 205/213).
A perícia concluiu que “o periciando “de cujus” de 50 anos, sabidamente
portador de Doença Cardíaca Fibrilação Atrial desde 2008 e Hepatite Crônica por vírus de
Hepatite C desde 2009. A arritmia cardíaca fibrilação atrial e hepatite crônica por vírus da
Hepatite C contribuíram para o desfecho desfavorável evolução do quadro séptico e óbito”
(fls. 211).
No corpo do laudo pericial, o médico destacou que o segurado foi submetido
a tratamento protocolar com Interferon peguilhado e Ribavirina de agosto de 2010 a julho de
2011 para Hepatite C, sem intercorrências (fls. 209).
Importante destacar que os exames e prontuários médicos trazidos aos autos
indicam que a última consulta ambulatorial foi em 9 de janeiro de 2013, em que o autor
apresentava função hepática normal, hemograma normal, RNAHCV levemente detectável,
constatado nesta consulta ritmo cardíaco irregular (fls. 208).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0009195-45.2013.8.26.0457
VOTO 27564
Apenas 19 dias após este exame laboratorial, o seguro veio a falecer, em
razão de insuficiência RENAL, decorrente de infecção na VESÍCULA fls. 29.
É entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Súmula 609 STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos
prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
Súmula 105 TJSP: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às
lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se
exigiu prévio exame médico admissional.
O contrato de adesão impõe interpretação favorável ao segurado/beneficiário,
consumidor cf. artigos 2o e 47, do Código de Defesa do Consumidor. Milita em favor da
demandante, ainda, a presunção de boa-fé, posto que a má-fé não se presume. Destarte, a
exclusão contratual com base em omissão ou informação falsa do segurado somente se
justificaria se demonstrado o conhecimento do segurado quanto à sua condição física.
Dessa forma, tal cláusula viola as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, notadamente o art. 54,§3o e 4o, que estabelecem que os contratos de adesão
escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo
tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, além do que as cláusulas que implicarem
limitação ao direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque.
De todo modo, competia à seguradora, requerer relatório (ainda que
simplificado) da condição de seus novos segurados ou fazer avaliação prévia com cada um
não tendo realizado/comprovado qualquer diligência no sentido de apurar o agravamento da
sinistralidade contratada, evidencia-se a assunção do risco de cobertura daqueles em
situação análoga a da falecida (art. 766, do Código Civil).
A requerida deveria ativamente buscar a informação sobre as doenças
preexistentes especialmente porque o segurado desconhecia sua condição, ostentando

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0009195-45.2013.8.26.0457
VOTO 27564
plena saúde.
E, ainda, se a seguradora duvida da honestidade de seus contratantes,
caberia então a ela, conforme ponderável corrente pretoriana, "proceder à investigação
acerca da saúde do segurado quando da celebração do contrato; caso assim não aja,
assume os riscos do negócio" (STJ - Resp 328.663/PR - Rel. Min. RUY ROSADO DE
AGUIAR - RT 804/199). Com efeito, inequívoca a indenização securitária e o dever de
indenizar.
Apesar de o segurado ter ciência de ser portador de Hepatite C desde 2008,
os exames trazidos aos autos indicaram que seu tratamento foi feito de forma exitosa, não
apresentando quaisquer intercorrências desde julho de 2011. Aliás, os exames laboratoriais
realizados em menos de 20 dias do seu óbito atestaram que sua função HEPÁTICA estava
normal, sendo que as complicações que culminaram no óbito foi oriundas de uma infecção
na VESÍCULA.
De fato, as condições de saúde do segurado, como arritmia cardíaca e
hepatite C podem ter contribuído para o AGRAVAMENTO do seu quadro clínico como bem
destacado pela perícia. Porém, não há como afirmar que houve má-fé do segurado em
omitir tal afirmação do seguro de vida que contratara, tampouco atestar com
segurança que o seu óbito decorreu diretamente da sua “doença pré existente”.
Repise-se, que o seguro não solicitou exames médicos prévios, ônus que era
de sua responsabilidade.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré ao pagamento
da indenização securitária por morte do segurado, estipulada em R$100.000,00 (cem mil
reais), a ser corrigida pela Tabela Prática do TJSP, a contar da negativa e juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação.
Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0009195-45.2013.8.26.0457
VOTO 27564
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora